Tribunal: CARF
Processo: 10675.723117/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.723117/2012-28
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.674 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
FRANCISCO GUEDES JUNQUEIRA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
CONVENÇÕES PARTICULARES NÃO PODEM SER OPOSTAS À
FAZENDA PUBLICA
Tratando-se de responsabilidade pelo pagamento de tributos as convenções
particulares não podem ser opostas a terceiros tampouco à Fazenda Pública.
GLOSA DE ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS POSSIBILIDADE
Não efetivamente comprovada a utilização de parte da propriedade no plantio
de vegetais como declarado, a juízo da autoridade, deve ser mantida a glosa
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE TERRA NUA
Para aceitação de laudo que indique o valor de terra nua do imóvel é necessário
atender aos requisitos essenciais estabelecidos na NBR 14.653-3 da ABNT.
Recurso Voluntário improcedente
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos por conselheiro, com efeitos infringentes, integrando-os à
decisão recorrida, para, saneando a contradição neles apontada, negar provimento ao recurso
voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.723117/2012-28
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.674 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.723117/2012-28

Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por membro deste colegiado com
fundamento no art. 65, § 1°, inciso I, e § 6°, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15.
O objeto do recurso em análise é a Resolução de n° 2402-000.842, proferida em
julgamento realizado em 07/07/2020, em julgamento realizado na sistemática dos recursos
repetitivos prevista no art. 47, §§ 1° e 2° do Anexo II do RICARF.
A decisão paradigma, constante da Resolução n° 2402-000.841 (autos do processo
de n° 10675.723116/2012-83), reproduzida na resolução embargada, converteu o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
informasse se houve antecipação de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
em relação ao exercício de 2007, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito
lançado restou atingido pela decadência, com fundamento no art. 150, § 4°, do CTN.
Relata o embargante que ao receber o processo para assinatura da resolução, em
27/08/20, constatou a existência de contradição entre a decisão e os seus fundamentos, pois no
presente caso, o ITR discutido é referente ao exercício de 2008, para cujo exercício o dies a quo
do prazo decadencial corresponde ao dia 01/01/2008, ensejando a oposição dos presentes
embargos para que seja sanada a contradição verificada.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
INTRODUÇÃO
Conforme aponta o ilustre presidente deste colegiado nos embargos de declaração
opostos, de fato, a resolução embargada apresenta contradição entre a conclusão e os seus
fundamentos, pois foi aplicada ao presente caso, nos termos do art. 47, §§ 1° e 2°, do Anexo II
do RICARF, a decisão paradigma constante da Resolução de n° 2402-000.841, proferida nos
autos do processo de n° 10675.723116/2012-83, que converteu o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem da RFB informasse se houve antecipação de pagamento de ITR em
relação ao exercício de 2007, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito lançado
foi atingido pela decadência, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN, conforme trecho do julgado
em questão a seguir reproduzido:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.674 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.723117/2012-28

O lançamento em apreço aperfeiçoou-se em 28/11/2012, com fundamento em glosa
integral, em virtude de não comprovação, i) da área de produtos vegetais; ii) da área de
pastagem e iii) do valor da terra nua (VTN), todos declarados na DITR/2007, relativo,
portanto, ao ITR do Exercício 2007, cujo fato gerador ocorreu em 01/01/2007, havendo,
portanto, a possibilidade de advento de decadência do lançamento pela regra especial do
art. 150, § 4°., do CTN, caso tenha havido o recolhimento antecipado do ITR declarado
pelo Contribuinte na DITR/2007, ainda que parcialmente.
Nessa perspectiva, por se tratar de matéria de ordem pública e tendo em vista o efeito
translativo que acompanha o recurso voluntário, impõe-se a conversão deste julgamento
em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil informe da ocorrência, ou não, de recolhimento antecipado, ainda que parcial,
do ITR apurado na DITR/2007, acostando aos autos, caso positivo, a respectiva tela do
sistema indicando o eventual pagamento, observando-se que o resultado da diligência
será consolidado, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser
cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
Conforme se verifica na Notificação de Lançamento de fls. 3/7, o presente
processo tem por objeto o crédito tributário de ITR do exercício de 2008, sendo a exação
regularmente constituída em 19/11/2012, ciência em 22/11/2012, fls. 8. Portanto, ainda que
houvesse pagamento antecipado do tributo por parte do contribuinte, não existe, in casu,
possibilidade de decadência, razão pela qual o paradigma em questão não se aplica aos créditos
em discussão nos autos.
Evidenciada a contradição entre a decisão e os seus fundamentos, os presentes
embargos de declaração devem ser acolhidos e providos.
Na hipótese deste relator ser acompanhado pelo colegiado no entendimento
exposto, o recurso voluntário interposto passa ser apreciado em suas razões, o faço a seguir, após
breve resumo dos fatos e elementos do processo.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO
Em 19/11/2012, às 09:00, foi lavrada a Notificação de Lançamento no
06109/00017/2012, fls. 3/7, referente à Declaração no 06.60654.69, entregue em 21/09/2008. A
exação foi constituída para cobrança suplementar de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR de exercício 2008, no Valor de R$ 122.496,30, Juros de Mora de R$ 50.590,97,
Multa de Ofício de R$ 91.872,22, totalizando R$ 264.959,49, haja vista a não comprovação de
área dedicada a produtos vegetais, a pastagem e do valor da terra nua declarada.
Consta do próprio corpo da notificação de lançamento a descrição do fato e os
fundamentos jurídicos, nos termos da lei, sendo a exação precedida por procedimento fiscal,
conforme Intimação no 06109/00004/2012, de lavra em 04/06/2012, 09:00, fls. 9 e ss, referente
aos exercícios de 2007 a 2010.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o recorrente apresentou impugnação, fls. 19 e ss,
alegando em síntese que o valor de terra nua declarado seguiu legislação e orientação do próprio
órgão fiscal; comprovou as áreas de pastagem ao amparo de notas fiscais de compra e venda de
bovinos e insumos; pugnou ao final pelo cancelamento do lançamento.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.674 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.723117/2012-28

Apresentou cópia de documentos para amparar suas alegações, fls. 25 e ss.
REVISÃO DO LANÇAMENTO
Conforme documento fiscal de fls. 47 e ss, houve revisão de ofício da constituição
e do crédito tributário em 11/06/2018, com a mantença de sua integralidade, após relato
circunstanciado de fatos e também da defesa administrativa apresentada pelo contribuinte.
Houve tentativa de notificação do interessado quanto à revisão, fls. 61 a 65,
seguida por edital, fls. 86, com apresentação ulterior de manifestação de inconformidade, pelo
espólio do contribuinte já falecido, fls. 87 e ss, certidão de óbito de cópia a fls. 91com a juntada
de cópia de documentos de fls. 90 e ss.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) –
DRJ/BSB julgou parcialmente procedente a impugnação, conforme Acórdão no 04-33.174, de
02/09/2013, fls. 132 e ss, mantendo a glosa da área de produtos vegetais e o Valor de Terra Nua
– VTN arbitrado, reestabelecendo, porém e integralmente, a área de pastagem.
Reduziu o colegiado de primeiro grau o valor do imposto suplementar de R$
122.496,30 para R$ 85.691,70, aplicando-se a multa proporcional de 75% e juros de mora.
Abaixo se transcreve a ementa:
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos vegetais
informada na DITR/2008, por falta de documentos hábeis para comprovar a área
plantada no ano-base de 2007.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Deve ser restabelecida integralmente a área de pastagens declarada para o ITR/2008 e
glosada pela autoridade fiscal, quando comprovada a existência de rebanho suficiente
para tanto no ano-base de 2007, por meio de documentos hábeis, observada a legislação
de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2008, com base no SIPT/RFB, por não
ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, conforme a NBR
14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
O espólio foi regularmente notificado em 03/05/2019, conforme fls. 138/140.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A peça recursal foi interposta em 31/05/2019, fls. 143 e ss e é tempestiva, ao que
dela tomo conhecimento.
Não foram apresentadas preliminares, ao que passo a exame de mérito.

Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.674 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.723117/2012-28

 Glosa da área de produtos vegetais
Aduz o recorrente, quanto à glosa realizada na exação para a área de produtos
vegetais, mantida pelo colegiado de piso, que há contrato de parceria firmado entre o proprietário
e terceiro, estando as provas quanto ao aproveitamento da terra para as plantações em poder da
contratante, devendo ser exigidas de Santa Vitória Açucar e Álcool S/A, fls. 146:
3.4
— Não há como a Autoridade Fiscal pedir que o recorrente venha a
apresentar comprovantes dos gastos com a área de plantio, pois como ficou bem
esclarecido acima, que todas as despesas com o cultivo da cana de açúcar, desde o
plantio, mão de obra, sementes, adubos e colheita correm todas por conta da Parceira
Outorgada que é a empresa Santa Vitória Açúcar e Álcool S/A.
Para o deslinde há que se considerar que o direito tributário, tal como outras
searas de direito publico, rege-se essencialmente pelo princípio reitor da legalidade tributária,
expresso no art. 150, I da Constituição Federal de 1988, igualmente seguido pela norma geral
nos termos do art. 9o, I da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário Nacional.
Portanto, quem elege o sujeito passivo (contribuinte ou responsável) da relação
jurídico-tributária e, não só isso, também o fato econômico e tudo mais que permeia a obrigação
principal de pagar o gravame e também àquelas de natureza instrumental e acessória é
simplesmente a lei.
A lei no 9.393, de 1996 elegeu em seu art. 4o e 5o os seguintes sujeitos:
Do Contribuinte e do Responsável
Contribuinte
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.(grifo do autor)
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de localização do
imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.
Responsável
Art. 5o É responsável pelo crédito tributário o sucessor, a qualquer título, nos termos dos
arts. 128 a 133 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Sistema Tributário Nacional).
A eleição do sujeito passivo pela autoridade tributária responsável pelo
lançamento observou os estritos termos da lei, sendo defeso às convenções particulares serem
opostas à Fazenda Pública quanto à responsabilidade pelo pagamento de tributos, conforme o art.
123 do CTN e isso inclui também os elementos de prova quanto a eventual redução do gravame.
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Assim sendo, não efetivamente comprovada a utilização de parte da propriedade
no plantio de vegetais, a juízo da autoridade tributária, deve ser mantida a glosa.

Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.674 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.723117/2012-28

 Laudo técnico de avaliação do Valor de Terra Nua - VTN
Quanto à exigência de referido laudo na exação, igualmente mantida na decisão a
quo, o recorrente alega o seguinte, fls. 146:
3.9
— Quanto a exigência do Laudo Técnico de Avaliação não pode prevalecer, pois
o MANUAL PARA PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DO ITR, nos diz que
"O PREÇO DEVE REFLETIR A COTAÇÃO DE MERCADO EM 1o DE JANEIRO
DE 2008., porem, anexa laudo de avaliação feito por profissional devidamente
credenciado.
Cumpre primeiramente destacar que a fiscalização resultante na constituição do
crédito tributário foi motivada especialmente pela subavaliação do imóvel, o que se extrai do
próprio corpo da notificação de lançamento, fls. 5:
Valor da Terra Nua (arts. 32 e 52 do Decreto n° 4.382, de 19 de setembro de 2002) : O
valor declarado pela contribuinte foi de R$ 708.000,00. Este valor está claramente
sub-avaliado. Intimado a comprovar o valor da terra nua, não apresentou laudo de
avaliação.(grifo do autor)
A lei no 9.393, de 1996 permite em seu art. 14 que se faça o arbitramento de valor
pelo fisco com base em dados constantes no Sistema de Preços de Terras - SIPT, nos termos da
Portaria SRF no 447, de 2002, o que foi realizado, in casu, fls. 18.
A alegada exigência de laudo de avaliação como prova de real e efetiva
determinação da valoração da terra vem da decisão a quo, fls. 136:
Para revisão do VTN arbitrado, o recorrente deveria apresentar laudo técnico de
avaliação, com ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou empresa de
reconhecida capacitação técnica, que pudesse demonstrar de maneira inequívoca o
cálculo do VTN tributado do imóvel, a preços de 01/01/2008.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse laudo
deveria atender aos requisitos essenciais estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da
ABNT, com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes
a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico
(regressão linear ou fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da
terra nua da totalidade do imóvel, a preços de 01/01/2008, em intervalo de confiança
mínimo e máximo de 80%; o impugnante não anexou o laudo requerido e apenas
alegou que na DITR/2008 foi informado o valor do imóvel, a preço de mercado em
janeiro de 2008.(grifo do autor)
Como não foi apresentado laudo técnico de avaliação, com as exigências apontadas
anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar o valor fundiário
da área total do imóvel, a preços de 01/01/2008, compatível com a distribuição das suas
áreas e de acordo com as suas peculiaridades, deve ser desconsiderado o VTN declarado
pelo requerente.
Conforme consta a fls. 174 e 176 foi apresentada cópia de laudo de avaliação de
imóvel, com assinatura a fls. 176 do Agrônomo Edvaldo Pinheiro Alves, CREA 1.526/TD,
datado de 10/01/2008.
Primeiramente o documento foi apresentado extemporaneamente e sem qualquer
motivo para isso, considerando aquele momento determinado pela norma, art. 16, §4o do Decreto
no 70.235, de 1972. Todavia, em busca da verdade material dele tomo conhecimento, para em
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.674 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.723117/2012-28

seguida adotar como ratio decidendi o posicionamento do colegiado de primeiro grau, acima
transcrito, já que para além do VTN ser aquele mesmo que motivou a fiscalização tributária por
subavaliação, R$ 708.000,00, está muito longe o laudo de obedecer os requisitos essenciais
estabelecidos pela NBR 14.653-3 da ABNT, com correspondente apuração de dados de mercado,
tal como muito bem descrito no voto do acórdão acima transcrito.
CONCLUSÃO
Por tudo posto, voto por dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a contradição apontada e, em consequência, negar provimento ao recurso
voluntário e a todos os seus pedidos.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 199
DF CARF MF
Original